Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MATÉRIA INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO QUANTUM COMPENSATÓRIO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se inclui a empresa ré, ora apelada, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Não há controvérsia acerca da existência de falha na prestação de serviços de transporte aéreo pela parte ré apelada, consubstanciada no cancelamento de voo previsto para o dia 12/09/2022, o que motivou a realocação do autor em outro voo, somente no dia seguinte.
3. Os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior.
4. Considerando a inexistência de prova de caso fortuito ou de força maior e que o atraso, além de excessivo (20 horas), transpôs de um dia para o outro, o que acaba por repercutir nos compromissos pessoais do passageiro, como trabalhos, estudos e lazer, entende-se que tais circunstâncias justificam a obrigação da transportadora de reparar o autor/apelante pelos danos suportados.
5. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.